Tribunal: TJDFT
Processo: 0745963-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. VULNERABILIDADE PRESUMIDA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme entendimento assente do c. Superior Tribunal de Justiça, a vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica e familiar é presumida, sendo desnecessária a demonstração específica de subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022).
2. Ainda que a discussão familiar entre os envolvidos tenha um contexto patrimonial de fundo, os atos foram praticados no contexto do ambiente familiar, gerando na vítima o fundado receio de concretização da ameaça ventilada por seu irmão, o que atrai a competência do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília para processamento e julgamento do feito.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.